Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-58.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002059-58.2006.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: CONSTRURAPIDO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VILMAR DE OLIVEIRA, ODETTE DE SOUSA GUIMARAES, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator